Tribunal: TJES
Processo: 0001128-14.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001128-14.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001128-14.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL
.
IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO NO JULGADO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1.
Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.
2.
Pretende o embargante provocar novo julgamento da lide, na medida que não trouxe todas as questões aqui combatidas em suas razões de apelação.
3.
É vedada a discussão, em embargos de declaração, de matérias que não foram anteriormente suscitadas, por se tratar de inovação recursal.
4.
Inexistindo omissão no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado.
5.
Não se mostra necessária a interposição de embargos de declaração quando as matérias suscitadas já foram objeto de apreciação em recurso próprio, sendo possível a interposição de recursos aos Tribunais Superiores mesmo sem a oposição dos aclaratórios, conforme exegese contida nas Súmulas n°s 211 do STJ e 282 e 356 do STF.
6.
Embargos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001128-14.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JORGE
DE JESUS
em face do v. acórdão de Id n° 4813583 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais de Id n° 4991709, a defesa requer a absolvição do apelante, sustentando omissão no acórdão pelo não enfrentamento da tese de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório em razão do pedido absolutório formulado pelo Ministério Público de primeiro grau durante alegações finais, bem como aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas
manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante
, não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

O que verifico, na verdade, é que em relação à tese de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório em razão do pedido absolutório formulado pelo Ministério Público de primeiro grau durante alegações finais, o embargante pretende provocar novo julgamento da lide, na medida que não trouxe a questão aqui combatida em suas razões de apelação.

Ora, é vedada a discussão, em embargos de declaração, de matérias que não foram anteriormente suscitadas, por se tratar de inovação recursal (STJ, EDcl no AgRg no REsp. 1519820/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJ: 11-06-2018.)

Nessa toada, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de inviabilizar a inovação recursal no momento da proposição dos aclaratórios, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Vejamos:

III – De mais a mais,
“embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. Não se verifica, assim, ilegalidade na negativa da Corte local em apreciar tema somente suscitado nos embargos de declaração.
[...] Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019)” (AgRg no HC n. 623.101/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 07/12/2020).
(HC n. 624.805/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 08/02/2021). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 639.681/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 8/4/2021.)

E entendimento deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL OBSCURIDADE E OMISSÕES INEXISTENTES MERA REDISCUSSÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É vedada a discussão, em embargos de declaração, de matérias que não foram anteriormente suscitadas, por se tratar de inovação recursal (STJ, EDcl no AgRg no REsp. 1519820/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJ: 11-06-2018.)
[...]
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal HC, 100200045472, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Ademais, em relação ao pedido de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento realizada no dia 26/04/2023, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta 1ª Câmara Criminal, demonstra que o pedido de absolvição por suposta insuficiência probatória foi perfeitamente analisado e fundamentado, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse ínterim, sobre o tema de livre convencimento motivado, colaciono o seguinte aresto jurisprudencial:

[...] 1. O princípio do livre convencimento motivado permite que o magistrado forme a sua convicção livremente, com liberdade na ponderação e na valoração das provas, desde que decida de modo motivado, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sendo o magistrado o destinatário da prova, não configura cerceamento do direito de defesa o indeferimento de prova técnica avaliada como desnecessária pelo juiz. 2. (...)”. (TJ-DF; Rec 2013.04.1.006666-9; Ac. 914.054; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes Leite; DJDFTE 26/01/2016; Pág. 150).

Na oportunidade, peço vênia para transcrever trechos do voto em que claramente estão demonstradas as razões da decisão que culminaram no improvimento do recurso:

“
[...]

Em que pese a negativa de autoria do acusado por ocasião do seu interrogatório na esfera judicial, constato que as demais provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação ao crime de lesão corporal.
Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima, na Delegacia de Polícia.

[...]

Inquirida em juízo, muito abalada,

a mesma confirmou as declarações prestadas em sede policial.

[...]

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, principalmente pelo laudo de lesões corporais,

bem como pelos relatos acima expostos,

verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual

fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

[...]
”

Assim, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

No que se refere ao requerimento de prequestionamento, faço a seguinte observação.

A exegese contida na Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça, e nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, demonstram a desnecessidade da oposição dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento quando as matérias debatidas já foram discutidas no recurso próprio, sendo, neste diapasão, possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios (Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma; EDcl no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA).

Dessa forma, descabida a interposição destes aclaratórios, uma vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante esta Egrégia Câmara Criminal, conforme demonstrado, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

[...] III - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir”. (EDcl no AgRg no HC n. 401.360/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/11/2017). IV - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. Agravo regimental desprovido.(STJ; AgRg no REsp 1803437/SC; Relator Ministro FELIX FISCHER; Órgão Julgador T5 – QUINTA TURMA; Data do Julgamento 28/05/2019; DJe 04/06/2019).

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.